Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto, nos autos de execução no 0703378-79.2018.8.07.0014, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre o valor de R$552,47, sob a alegação de que se trata de verba de natureza alimentar oriunda de pensão paga por seu genitor. A agravante defende a impenhorabilidade do montante, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e requer, inclusive, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora realizada sobre quantia de R$552,47, depositada na conta da agravante, cuja origem é verba alimentar decorrente de pensão fixada judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade absoluta de valores destinados à subsistência do devedor e de sua família, incluindo pensões alimentícias e valores recebidos por liberalidade de terceiro com tal finalidade.
4. A finalidade do recurso é o critério determinante para a incidência da norma de impenhorabilidade, sendo irrelevante se o depósito ocorreu diretamente na conta da agravante ou foi repassado pela genitora.
5. A interpretação do art. 833, IV, deve ser realizada sob perspectiva constitucional, especialmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, da proteção contra a miséria e do direito à vida digna.
6. A quantia constrita, de valor módico (R$552,47), possui origem comprovadamente alimentar, vinculada à pensão paga pelo genitor da agravante, não se enquadrando nas exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC.
7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais é pacífica no sentido de que valores de natureza alimentar são impenhoráveis, mesmo quando depositados em conta corrente, poupança ou aplicações financeiras, até o limite de 40 salários mínimos (EREsp 1330567/RS; Acórdão 1858756; Acórdão 1856754).
8. A manutenção da penhora compromete a subsistência da agravante, configurando risco de dano grave e irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É absolutamente impenhorável o valor de natureza alimentar, ainda que depositado inicialmente na conta de terceiro, desde que comprovada sua destinação à subsistência do beneficiário.
2. A impenhorabilidade de verbas alimentares decorre não apenas da literalidade do art. 833, IV, do CPC, mas também dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção contra a miséria.
3. A penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos, oriundos de pensão alimentícia fixada judicialmente, não encontra amparo legal, sendo vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e X, e §2o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1330567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 19.12.2014; TJDFT, Acórdão 1858756, AI 0702757-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 02.05.2024, DJe 20.05.2024; TJDFT, Acórdão 1856754, AI 0701266-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02.05.2024, DJe 16.05.2024.